Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Processo : 0702378-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A AGRAVADO: FRANCISCO NETO BARBOSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 43007281, com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos de n.o 0701935-39.2022.8.07.0019 , tendo como parte agravada FRANCISCO NETO BARBOSA. Referida decisão rejeitou os embargos de declaração opostos em razão da decisão anexada ao Id. 139507719 dos autos de origem, que determinou a suspensão daquele processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que, no Superior Tribunal de Justiça, houve determinação de suspensão ou sobrestamento dos feitos e recursos pendentes que tratassem da questão sobre a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária. No entanto, afirma que, posteriormente, o mencionado Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento da daquela suspensão ou sobrestamento. Aduz que na data em que a decisão agravada foi exarada, não mais havia motivo ao não processamento dos autos na origem. Assim, requer a concessão da tutela antecipada. No mérito, pede a revogação da decisão agravada quanto à determinação de emenda à inicial para que se comprove a mora. No mérito, pede o provimento do presente recurso. Preparo regular, Id. 43007284. É o relato. Passo a decidir. Embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, posto que não haveria utilidade em postergar a análise da questão a eventual recurso de apelação, na medida em que houve a determinação de suspensão do feito. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pois bem. A questão em análise está adstrita a se perquirir sobre se está escorreita a decisão agravada que determinou a suspensão do processo na origem, com lastro em determinação oriunda dos REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Em consulta ao andamento do mencionado Recurso Especial n.o 1951888/RS , junto ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, observo que em 11 de maio de 2022, a Segunda Seção daquela Corte Superior acolheu a questão de ordem do Relator daquele REsp. , Ministro Marco Buzzi, a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versassem sobre a matéria afetada, no caso, a comprovação da mora em alienação fiduciária. O acórdão respectivo foi assim ementado: “QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.” Ressalto que a Segunda Seção se manifestou no mesmo sentido ao acolher a questão de ordem no REsp. 1951662/RS. Confira-se a ementa: “RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.” Importante esclarecer que a magistrada a quo, ciente do rumo que aqueles Recursos Especiais seguiram, quanto à questão da afetação e com relação ao sobrestamento, ainda assim, determinou a suspensão do feito na origem, até que houvesse o julgamento definitivo daqueles recursos pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, observo que a sua determinação não se coaduna com a decisão oriunda da Segunda Seção daquela Corte Superior, indo em sentido oposto, correndo o risco, caso prevaleça, de prejudicar a parte agravante em tentar obter a sua pretensão. Assim, com base nessa fundamentação e, ante a observação da presença dos requisitos autorizadores da medida postulada, CONCEDO a antecipação da tutela, para determinar que os autos voltem a tramitar junto ao juízo a quo. Demais temas mencionados no bojo deste recurso, deverão ser analisados quando da apreciação do mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Não angularizada a relação processual, reputo desnecessária a intimação da parte agravada, eis que esta sequer foi citada na origem. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora